Tribunal: STM
Processo: 7000889-41.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE.

PRELIMINAR. JULGAMENTO. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE

VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.

LAUDO PRELIMINAR. PRESCINDÍVEL. CONFISSÃO. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. DEMONSTRADA.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. HIERARQUIA E DISCIPLINA. MILITAR

DE SERVIÇO. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALTA PERICULOSIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL.

INAPLICÁVEL. DELITO DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. RECURSO DEFENSIVO. NÃO

PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

1. A conversão de sessão virtual de julgamento para a sistemática da videoconferência exige, além

da tempestividade do pedido, a demonstração de prejuízo. Preliminar rejeitada. Decisão por

maioria.

2. A falta da Perícia Preliminar da substância apreendida não impede a condenação, porquanto a

natureza do material pode ser demonstrada pelos demais elementos probatórios colhidos ao

longo da instrução, como a confissão do réu e o Laudo Definitivo.

3. O Princípio da Insignificância não incide nos delitos de posse de entorpecentes em área sob a

Administração Militar, ante a gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM

e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e STF.

4. O porte de tóxicos, durante o cumprimento do serviço, evidencia alta periculosidade,

porquanto o consumo de droga, aliado ao contato com arma de fogo de elevado potencial

ofensivo, pode causar graves danos ao patrimônio material, imaterial e humano da ultima ratio

do Estado. Nesse contexto, a bagatela não deve ser aplicada.

5. A posse de pequena quantidade da substância entorpecente, em área sob a Administração

Militar, também perfaz a tipicidade material do crime, pois, sendo de mera conduta, gera perigo

abstrato, o qual, por si só, entre outros óbices, afeta a saúde do agente integrante do Plano de

Reação do Quartel, movimenta a máquina investigativa do Estado e desestabiliza o Sistema de

Defesa Orgânica da Unidade.

6. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000889-41.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: LUCAS GABRIEL VIEIRA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, indeferiu o pedido
defensivo, analisado em sede de preliminar, de conversão do julgamento desta
Apelação da modalidade "Sessão Plenário Virtual" para a sistemática de
"Videoconferência", por não haver justa causa para embasar a medida, contra os
votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e CARLOS VUYK DE AQUINO, que não conheciam da
preliminar defensiva trazida pelo Ministro Relator, por falta de amparo legal. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu da Apelação e negou
provimento ao Recurso interposto pela Defesa, mantendo, na íntegra, a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido quanto a matéria
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000889-41.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: LUCAS GABRIEL VIEIRA SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE.
PRELIMINAR. JULGAMENTO. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE
VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. LAUDO PRELIMINAR. PRESCINDÍVEL. CONFISSÃO. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA.
DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. SAÚDE PÚBLICA.
HIERARQUIA E DISCIPLINA. MILITAR DE SERVIÇO. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALTA
PERICULOSIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICÁVEL. DELITO DE MERA CONDUTA.
PERIGO ABSTRATO. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A conversão de sessão virtual de julgamento para a sistemática da videoconferência
exige, além da tempestividade do pedido, a demonstração de prejuízo. Preliminar
rejeitada. Decisão por maioria.
2. A falta da Perícia Preliminar da substância apreendida não impede a condenação,
porquanto a natureza do material pode ser demonstrada pelos demais elementos
probatórios colhidos ao longo da instrução, como a confissão do réu e o Laudo
Definitivo.
3. O Princípio da Insignificância não incide nos delitos de posse de entorpecentes em
área sob a Administração Militar, ante a gravidade da violação à saúde pública, à
segurança orgânica da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina.
Precedentes do STM e STF.
4. O porte de tóxicos, durante o cumprimento do serviço, evidencia alta
periculosidade, porquanto o consumo de droga, aliado ao contato com arma de fogo
de elevado potencial ofensivo, pode causar graves danos ao patrimônio material,
imaterial e humano da ultima ratio do Estado. Nesse contexto, a bagatela não deve
ser aplicada.
5. A posse de pequena quantidade da substância entorpecente, em área sob a
Administração Militar, também perfaz a tipicidade material do crime, pois, sendo de
mera conduta, gera perigo abstrato, o qual, por si só, entre outros óbices, afeta a
saúde do agente integrante do Plano de Reação do Quartel, movimenta a máquina
investigativa do Estado e desestabiliza o Sistema de Defesa Orgânica da Unidade.
6. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em indeferir o pedido defensivo, analisado em sede de
preliminar, de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade "Sessão Plenário Virtual" para a
sistemática de "Videoconferência", por não haver justa causa para embasar a medida, e, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso interposto pela Defesa, mantendo, na íntegra,
a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 19 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual
condenou o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL VIEIRA SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime
previsto no art. 290, c/c o art. 70, II, "l" do CPM concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2 (dois)
anos.
O delito foi apurado em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n° 70000178-17.2019.7.05.0005, lavrado
no dia 17.6.2019.
O Ministério Público Militar (MPM), em 12.9.2019, denunciou o réu como incurso no art. 290, caput, do CPM,
nos seguintes termos (Evento 1 - APM n° 7000266-55.2019.7.05.0005):
"(...) O ora denunciado, Sd GABRIEL, foi flagrado portando substância entorpecente no
interior do 26° Grupo de Artilharia de Campanha (Guarapuava/PR).
Segundo noticiam os autos, no dia 17 de junho de 2019, por volta das 15h30, em frente ao
Corpo da Guarda, a Comandante da Guarda - 3º Sgt BOSCHIGLIA observou que um objeto
metálico caiu do bolso da farda do Sd GABRIEL, quando este militar abria o portão.
Imediatamente solicitou que o Sd GABRIEL lhe apresentasse o objeto e ao pegar o material
sentiu o cheiro característico da maconha.
Na sequência, a Sgt BOSCHIGLIA e o Sgt MAYCON JOSÉ fizeram uma revista nos pertences
do Sd GABRIEL, sendo encontrada, dentro da sua carteira, uma substância vegetal com as
características da maconha.
Questionado sobre o material, o Sd GABRIEL declarou que se tratava de maconha, e que
teria esquecido de retirar os materiais da sua farda e da sua carteira.
A substância encontrada na posse do Sd GABRIEL foi apreendida e submetida a exame
pericial no Laboratório de Ciências Químicas e Biológicas da Polícia Científica do Estado do
Paraná, tendo a Sra Perita, após descrever o material, apresentado as conclusões que
seguem:
Material Recebido
Um saco plástico incolor e transparente, fechado através de grampos metálicos,
acondicionando: vegetal dessecado e prensado, de coloração marrom esverdeado, (...)

Material
Quantidade
Método
Resultado

MACONHA

0,923 GRAMAS (g)
- Exame macroscópico
e microscópico;
- Exame colorimétrico
Fast Blue B Salt

Identificação
positiva para
maconha

Assim agindo, o Sd GABRIEL violou o comando normativo insculpido no artigo 290, caput,
do Código Penal Militar, na modalidade "trazer consigo" substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Militar. (...)".(...)

A Denúncia foi recebida em 16.9.2019 (Evento 1 - APM n° 7000266-55.2019.7.05.0005).
Constam nos autos (APF n° 70000178-17.2019.7.05.0005):
- Exame de corpo de delito (Evento 2, fls. 16/19);
- Certidão de antecedentes criminais (Evento 5);
- Escala de serviço (Evento 40, fls. 2/4)
- Ficha disciplinar (Evento 40, fl. 5);
- Termo de Apreensão (Evento 40, fls. 7/8); e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e
- Laudo definitivo (Evento 49).
O Laudo Preliminar deixou de ser realizado por falta de material específico tanto no 26° GAC quanto na
Polícia local. O Definitivo, lavrado pela Polícia Científica do Estado do Paraná, classificou a substância como
maconha e confirmou que a droga possui como principal componente psicoativo o Tetrahidrocanabinol - THC.
As seguintes testemunhas foram ouvidas na instrução criminal:
- a 3° Sgt Vivian Boschiglia da Silva, Comandante da Guarda, declarou que um objeto metálico caiu do bolso
do réu; sentiu o odor de maconha; e, após vistoria, encontrou substância semelhante à maconha na carteira do
ex-militar (Evento 25, vídeos 2 - APM nº 7000266-55.2019.7.05.0005); e
- o 3° Sgt Maycon José Ferreira da Cruz, Sargento de Dia, disse que encontrou fragmentos de substância
similar à maconha na carteira do apelante (Evento 25, vídeo 3 - APM nº 7000266-55.2019.7.05.0005).
Ambos confirmaram que o acusado estava de serviço na Guarda do Quartel.
A Defesa não apresentou testemunhas.
O réu foi citado, qualificado e interrogado (Eventos 16 e 25 - APM n° 7000266-55.2019.7.05.0005).
O interrogado declarou que colocou a "piteira" no bolso de seu fardamento, para escondê-la de menores; no
dia do serviço, por estar atrasado, esqueceu de retirá-la, levando-a à Organização Militar (OM); e, quanto à
droga, desconhecia a existência em sua carteira (Evento 25 - APM 7000266-55.2019.7.05.0005).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 29 e 32 - APM 7000266-
55.2019.7.05.0005).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial alegou a comprovação da autoria e da materialidade, por meio do
Laudo Pericial, da confissão e dos depoimentos (Evento 36 - APM 7000266-55.2019.7.05.0005).
A Defesa, por sua vez, sustentou a ausência do dolo, a bagatela, o crime impossível e solicitou a aplicação
da atenuante de confissão e de menoridade, requerendo a absolvição.
O CPJEx julgou procedente a Denúncia e condenou o Apelante, na forma inicialmente narrada neste Relatório
(Evento 93 - APM nº 7000266-55.2019.7.05.0005).
A DPU recorreu, apresentando os mesmos argumentos elencados nas Alegações Finais, exceto a aplicação
das atenuantes (Evento 1 - Ap n° 7000889-41.2020.7.00.0000).
A Acusação, em Contrarrazões, requereu o não provimento do Recurso da Defesa, argumentando existirem
provas suficientes para a condenação (Evento 1 - Ap n° 7000889-41.2020.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo não provimento do Recurso da Defesa (Evento 6 - Ap n°
7000889-41.2020.7.00.0000).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido, processado e
julgado.

PRELIMINAR

I - PEDIDO DEFENSIVO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO, PREVISTO EM SESSÃO VIRTUAL, PARA
VIDEOCONFERÊNCIA.

Trata-se de matéria a ser analisada, em sede de Preliminar, dando cumprimento a Despacho exarado por
este Relator.
Na origem, está o pedido defensivo de conversão do julgamento, previsto para Sessão Virtual, para a
modalidade Videoconferência.
O presente Processo encontrava-se incluído em pauta para o julgamento, na modalidade de Sessão Virtual,
com início em 16.8.2021 (publicação, no DJe n° 134, em 3.8.2021).
Sendo cientificada do julgamento pautado, em Manifestação apresentada em 10.8.2021, após discorrer
sobre o âmbito recursal, a Defesa da Apelante requereu a conversão do julgamento para a sistemática de
Videoconferência, adotada neste período de excepcionalidade em razão da pandemia. Na sequência,
apresentou o pleito de sustentação oral nos interesses da Recorrente (Evento 20 desta Apelação).
A rigor, considerando a situação excepcional e o formato designado para a Sessão do Tribunal, a DPU teria
tempo hábil para produzir o arquivo eletrônico, com a pertinente sustentação oral, para compor o julgamento
em questão, na forma disciplinada na Resolução STM nº 275, de 2.4.2020 (e modificações posteriores), na
modalidade de Sessão Virtual.
Entretanto, a Decisão a esse respeito compete exclusivamente à Presidência do Tribunal, à luz do art. 6º,
inciso XXX, do RISTM.
Diante da importância da matéria, entendeu-se pertinente relegar para este momento, em sede de
Preliminar, a apreciação da temática, com vistas à definição do formato destinado ao julgamento do Processo.
Isso ficou delineado no Despacho exarado por este Relator, em 10.8.2021 (Evento 22 desta Apelação).
Nota-se que os aspectos envolvidos no Recurso encontram-se suficientemente maduros para a formulação
de juízo de valor pelos Ministros do Tribunal. Os posicionamentos se estruturarão apoiados na Sentença, nas
Razões Recursais, nas Contrarrazões, no Parecer da PGJM e, mais recentemente, na Manifestação Judicial da
DPU. Ademais, da leitura desta derradeira peça defensiva não se vislumbra amparo suficiente para protelar o
julgamento para outro momento, numa vindoura Sessão por Videoconferência.
Enfatize-se que, noutra oportunidade, no julgamento da Apelação nº 7000479-80.2020.7.00.0000, de
Relatoria do Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, situação similar foi apreciada.
Naquela ocasião (18.3.2021), por unanimidade, o Tribunal manteve o julgamento do Processo em Sessão
Virtual. Na Ementa do precedente ficou consignado:
"(...) 1. Considerando a crise sanitária mundial, sem motivo justo e fundamentado, não há
razão para que o processo não seja julgado em ambiente virtual, inexistindo qualquer
prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa. (...)".
Como razões adicionais de decidir, agrego os fundamentos trazidos naquele Voto condutor, para embasar o
presente posicionamento. Consta do Acórdão exarado:
"(...) Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e
está prevista no § 7º do art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela
Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual dispõe sobre a realização de sessões de
julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da pandemia do novo
Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios
da suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido
formulado para que o processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
'Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode
ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil
após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo
será retirado de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para
julgamento presencial.'
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por
videoconferência faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim
de que o Relator do processo possa analisar a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o
objetivo de validar o seu pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais
prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do presente Recurso.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado, o
que leva a crer que todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão
sendo garantidos, inclusive em julgamentos não-presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da
seguinte forma:
'[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento
no ambiente físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo,
DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido
de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com
pedido de:
I - destaque feito por qualquer ministro;
II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta
e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da
Resolução/STF n. 642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão
do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator
submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de
sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR,
Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da
pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por
este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da
celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo
da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n.
42.082/2020. Publique-se.
(HC - AgR n. 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje
22/06/2020). (Destaque nosso)'.
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o
processo, já devidamente pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado nesta
oportunidade, para que seja designada nova pauta para inclusão do processo para
julgamento por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir quando ou por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e
qual meio o processo será julgado.
(...).
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade
'sessão plenário virtual' para a sistemática de videoconferência, por não haver justa causa
para a medida (...)".
Conforme abordado, no pedido defensivo inexiste ponto que realce a necessidade instransponível de
julgamento do presente Processo pela sistemática de Videoconferência. Infere-se que a estratégia constitui,
tão somente, preferência da Defesa.
A rigor, inexistindo pleito prévio das partes, tampouco sinalização do Relator, a modalidade do julgamento é
definida pelo Presidente do Tribunal, com esteio no art. 6º, inciso XLIII, do RISTM.
Portanto, impõe-se o indeferimento do pedido defensivo.
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade "Sessão Plenário
Virtual" para a sistemática de "Videoconferência", por não haver justa causa para embasar a medida.

MÉRITO
I I - AUTORIA E MATERIALIDADE.
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pela confissão do réu, pelo Laudo Pericial
Definitivo, pelo Termo de Apreensão e pelos depoimentos.
O réu assumiu o porte da "piteira" e da droga (Evento 25, vídeos 4 e 5 - APM nº 7000266-
55.2019.7.05.0005).
A Comandante da Guarda, 3° Sgt Vivian Boschiglia da Silva, narrou ter visto o objeto metálico cair do bolso
do apelante quando abria o portão da OM.
Percebeu ser uma "piteira", com odor de maconha, o que a motivou a realizar revista, tendo encontrado a
droga na carteira do militar (APM nº 7000266-55.2019.7.05.0005 - Evento 25, vídeos 2).
O Sargento de Dia, 3° Sgt Maycon José Ferreira da Cruz, confirmou a localização da maconha na carteira do
réu durante a vistoria (APM nº 7000266-55.2019.7.05.0005 - Evento 25, vídeo 3).
A substância foi encaminhada para a Perícia. O Laudo Definitivo, lavrado pela Polícia Científica do Estado do
Paraná, confirmou a existência de 0,923 (zero virgula novecentos e vinte e três) gramas de maconha,
substância proibida pela Portaria n° 344/98 do Ministério da Saúde.
Além disso, indicou que a maconha apreendida possui, como principal componente psicoativo, o
Tetrahidrocanabinol - THC.
Dessa forma, há elementos suficientes de autoria e de materialidade para embasar a condenação.

II.1 - CADEIA DE CUSTÓDIA.

A substância foi encaminhada à Polícia Civil para análise, conforme consta no Termo de Apreensão e no
Ofício n° 31/2019 - Secretaria/26° GAC, o qual, apesar de não ter sido juntado aos autos, foi citado no Ofício n°
32/2019 - Secretaria/26° GAC, ambos de 5.7.2019 (APF n° 7000178-17.2019.7.05.0005 - Evento 40).
O Laudo Pericial preliminar não foi realizado, pela falta de material na OM e na Polícia Civil, provocando o
relaxamento da Prisão em Flagrante (APF n° 7000178-17.2019.7.05.0005 - Evento 40).
O Laudo Definitivo fez referência expressa ao Ofício n° 31/2019, o qual encaminhou a substância apreendida
à Polícia Civil (APF n° 7000178-17.2019.7.05.0005 - Evento 49).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e
Assim, o material apreendido e o periciado são, comprovadamente, os mesmos.
Este Tribunal reconhece a prescindibilidade do Laudo Preliminar para embasar a condenação. A ausência
constitui mera irregularidade. Nesse sentido, o Plenário firmou jurisprudência até mesmo na questão da
ausência do Laudo Definitivo.
Citam-se os seguintes Arestos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). (...) PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DO LAUDO PERICIAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. (...) IV - In casu,
não houve a quebra da cadeia de custódia relativamente ao material apreendido em poder do
Réu. A impugnação ora levada a efeito denota a mera insatisfação defensiva com a conclusão
exarada pelo órgão julgador de origem, pois cinge-se a replicar as razões já declinadas e, por
isso, carece de dialeticidade. Por sua vez, no que tange à ausência de elaboração do
laudo definitivo, o posicionamento consagrado na jurisprudência dos Tribunais
Superiores indica a prescindibilidade do estudo decisivo de constatação da natureza
e da quantidade da droga quando a condenação também é embasada em outros
elementos de prova, a exemplo da hipótese em apreço. (...) IX - Não provimento do
Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida." (Grifo nosso). (STM. Ap nº 7000501-
41.2020.7.00.0000. Rel. Min PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
15.10.2020. Data de Publicação: 17.12.2020).
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA
ANÁLOGA. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE
ENTORPECENTE. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES. MATERIALIDADE
CONSTATADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A ausência de laudo pericial não
compromete, por si só, a apuração da materialidade delitiva, que pode ser verificada por meios
outros, quando assim permitir o conjunto probatório colacionado aos autos, como no presente
caso. Embargos rejeitados. Decisão por maioria." (STM. EI nº 7001174-68.2019.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 3.2.2020,
Data de Publicação: 18.2.2020)
Com mais propriedade, conclui-se que a falta da Perícia Preliminar é suprível pelos demais elementos
colhidos ao longo da instrução.
No presente caso, o Laudo Definitivo, documento complexo e de maior assertividade, está presente, o que
torna irrelevante a inexistência do Laudo Preliminar e comprova a natureza do material apreendido.
Além disso, o réu confessou que a substância encontrada em sua carteira era maconha.
O apelante e as testemunhas confirmaram que o material constante na foto do Termo de Apreensão diz
respeito àqueles apreendidos no dia do flagrante (APM nº 7000266-55.2019.7.05.0005 - Evento 25, vídeos 1 e
2).
Portanto, como o Laudo Definitivo está presente nos autos e em total sintonia com o Termo de Apreensão, a
confissão, os depoimentos das testemunhas, a materialidade e a autoria ganham corpo.
Dessa forma, não resta dúvida acerca da natureza da substância flagrada com o acusado.

I II - ELEMENTO SUBJETIVO.
O apelante afirmou ter colocado a "piteira" no bolso do fardamento para escondê-la de menores com os
quais residia, porquanto seria local menos acessível. No dia dos fatos, sustentou ter esquecido de retirar o
objeto do bolso, por conta do atraso.
Quanto à droga, afirmou serem farelos perdidos em parte rasgada da carteira, sem o seu conhecimento.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e
Com base nisso, a Defesa alega a ausência de dolo.
A alegação de esquecimento, por si só, não afasta o dolo do crime. Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). (...) AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. (...) DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. A alegação de que o Acusado teria
entrado com a substância entorpecente no interior do Quartel por esquecimento não
é suficiente para afastar o dolo da conduta e para descaracterizar o delito de posse
de entorpecente (art. 290 do CPM). Precedentes do STM. (...) 4. Apelo desprovido.
Decisão unânime.". (Grifo nosso). (STM. Ap nº 7000682-42.2020.7.00.0000. Rel. Min. LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 4.2.2021. Data de Publicação: 22.2.2021).
Ademais, a versão apresentada pela Defesa não foi convincente, porquanto, com certeza, existiriam outros
locais em sua residência muito menos acessíveis a menores, onde o apelante poderia ocultar o objeto, que não
fosse no bolso de seu fardamento.
O fato de levar a "piteira" para a Guarda do Quartel demonstra a ciência do réu de que portava o
entorpecente, o que lhe permitiria, se assim o desejasse, fazer o uso da droga em algum momento do serviço.
A droga apreendida pesava cerca de 1 (um) grama. Assim, não se tratava de migalhas do entorpecente, mas
sim de substância apta ao uso.
Todos esses fatos comprovam que o réu tinha a consciência da ilicitude e que, mesmo assim, agiu
criminosamente com a finalidade de realizar a conduta.

I V - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
A Defesa alega o Princípio da Insignificância.
Este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido da inaplicabilidade da bagatela ao crime previsto
no art. 290 do CPM.
O posicionamento é firmado na gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM, à
funcionalidade da Administração Militar e aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº
11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1 .
Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade
física dos membros das Forças Armadas. (...) Recurso parcialmente provido. Decisão por
maioria.". (Grifo nosso). (STM. Ap nº 7000425-17.2020.7.00.0000. Rel. Min ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10.12.2020. Data de Publicação: 30.12.2020)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. (...) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE
DA CONDUTA. (...) DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) A constatação de
pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese
da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da
conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos
de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. (...) Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria.". (Grifo nosso). (STM. Ap. nº 7000444-23.2020.7.00.0000. Rel.
Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 3.12.2020. Data de Publicação:
2.2.2021).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido.
A título de exemplo, destaca-se trecho do HC nº 122.304/PR, julgado em 20.5.2014, relatado pelo Min.
Gilmar Mendes:
"(...) O Plenário do STF consolidou o entendimento de que, a posse, por militar, de reduzida
quantidade de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290) não
autoriza a aplicação do princípio da insignificância (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto,
DJe 13.4.2011).
Naquela oportunidade, a Corte ressaltou que o cerne da questão não abrange a quantidade ou
o tipo de entorpecente apreendido, mas a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a
instituição militar da qual faz parte, no momento em que flagrado com a posse da droga em
recinto sob a administração castrense. Tal situação é incompatível com o princípio da
insignificância penal.
Ficou consignado, ainda, que o art. 290 do CPM não afronta a Constituição Federal, tendo em
vista que o uso ou porte de drogas por militar em recinto castrense viola a hierarquia e a
disciplina inerentes às instituições militares.
Nesse sentido, a PGR: os princípios que orientam a relação jurídico militar - hierarquia,
disciplina e subordinação - são incompatíveis com o princípio da insignificância, especialmente
quando a conduta refere-se ao consumo de drogas no ambiente militar. (...)". (STF. HC n°
122304, Relator: GILMAR MENDES, 2ª T. Data do Julgamento: 20.5.2014. Data da Publicação:
6.6.2014)
Portanto, os Tribunais entendem que, independentemente da quantidade de substância entorpecente
encontrada em posse do réu, sempre haverá lesão ao bem jurídico, bem como a subsunção ao tipo penal do
art. 290 do CPM.

I V.1 - MILITAR EM SERVIÇO.

O militar praticou o crime durante o serviço na Guarda.
O fato foi comprovado pelos depoimentos das testemunhas, pelo interrogatório e pela escala de serviço (APF
n° 7000178-17.2019.7.05.0005 - Evento 40, Boletim Interno n° 113).
A Sentença reconheceu essa situação, tendo o magistrado a quo compensado a agravante da prática do
crime durante o serviço com a atenuante da menoridade (APM n° 7000266-55.2019.7.05.0005 - Evento 92).
O réu estava de sentinela, posto de elevada importância para a segurança da OM. Além disso, portava
armamento calibre 12, artefato com real poder de letalidade.
Sobre militar armado portando drogas, Jorge Cesar de Assis afirma:
"(...) Isso sem falar no perigo de que militares sob o efeito de drogas façam mal uso do
armamento posto à sua disposição para as atividades de rotina, e isso não constitui mero
exercício de ilação mental.
No processo 52/05-3, que tramitou pela 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, o
soldado foi encontrado de posse de cocaína durante o turno de serviço, ocasião em que
efetuou disparos de fuzil a esmo, somente por muita sorte não causando tragédia.
Seria no mínimo curiosa a solução possível ao caso: militar preso com entorpecente, na
Organização Militar, se não fizer nada (porque não usou a droga), aplicar-se-ia a insignificância
visto que o perigo concreto não teria ocorrido. Mas, se portando a droga e disparar a esmo
causando um perigo real pelo disparo, será processado pelo porte de droga, ainda que a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e
quantidade de droga fosse a mesma.
Já nos autos da prisão em flagrante APF 45/2008, da mesma 3ª Auditoria da 3ª CJM, o preso,
acusado de desacato a superior e ameaçar dar um tio de fuzil na cara do sargento, alegou não
se recordar de nada, por estar sob o efeito de drogas. Ora, o fato aconteceu pela manhã,
durante a passagem de serviço e o acusado havia dormido no quartel, sendo que, para nada
lembrar, com toda certeza drogou-se no alojamento, estando de serviço, o que, convenhamos,
é inaceitável!
Estes dois exemplos reais devem servir de exemplo para alertar a todos do perigo das drogas
nas organizações militares, e da ótica - que sempre nos parece equivocada -, com a devida
vênia, de considerar que portes de substâncias entorpecentes são inofensivos ao ambiente das
armas. (...)". (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: Comentários,
doutrina, jurisprudência dos Tribunais Militares e Tribunais Superiores e Jurisprudência em
Tempo de Guerra. 10ª ed. Curitiba: Jaruá, 2018, pág 834)
O fato de estar em serviço, dessa forma, demonstrou a alta periculosidade da conduta do agente, já que o
militar tinha contato com arma de fogo de elevado potencial ofensivo.
Junto com a droga foi apreendida a "piteira", demonstrando a possível intenção de consumo da substância
durante o serviço.
Caso isso viesse a ocorrer, haveria considerável dano à segurança de toda a guarnição de serviço e geraria a
real possibilidade de acidente gravíssimo.
Diante de todo o exposto, o Princípio da Insignificância é inaplicável.

V - CRIME IMPOSSÍVEL.

A Defesa alegou o crime impossível pela absoluta ineficácia dos meios e impropriedade do objeto porque, na
sua peculiar ótica, a quantidade seria insuficiente para o consumo.
O delito de posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar é de mera conduta, punível pelo
perigo abstratamente causado. Assim, não se pode reconhecer a tentativa inidônea.
O STM possui julgados nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. CRIME
IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. (...) Não há que falar em crime impossível, uma vez
que nem o Código Penal Militar e nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual a substância
entorpecente passe a ser de uso e posse proscritos ou, tampouco, que possa causar
alguma reação ao usuário de entorpecentes. O delito previsto no art. 290 do CPM
não exige no resultado o efetivo dano causado à saúde das pessoas para a sua
consumação, bastando apenas praticar uma das ações insculpidas no referido
artigo. Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer quantidade de drogas
dentro de um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam armamento
bélico de grosso calibre, não cabendo assim, alegar ofensa ao do princípio da
proporcionalidade. (...) Decisão unânime.". (Grifo nosso). (STM. Ap nº 7000188-
80.2020.7.00.0000. Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 11.2.2021. Data
de Publicação: 2.3.2021)
"APELAÇÃO. DEFESA. (...) INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA
IMPROPRIEDADE DO OBJETO. (...) 3. No caso de delito de entorpecentes em área sob
a Administração Militar, não há que se falar em crime impossível, por absoluta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e
impropriedade do objeto, decorrente de pequena quantidade da droga,
considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Preliminar
de intempestividade rejeitada. Decisão unânime. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.". (Grifo nosso). (STM. Ap nº 0000142-13.2015.7.09.0009. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 7.12.2017. Data de Publicação: 9.1.2018)
Ademais, a droga apreendida não era mero farelo, como argumenta a Defesa. A substância pesava cerca de
1 (um) grama, quantidade suficiente para o preparo de até 3 (três) cigarros da erva, os chamados "baseados".
Dessa forma, não prospera a tese de crime impossível.

V I - CONCLUSÃO.

A inserção de drogas em Quartéis das Forças Armadas gera crises que ultrapassam os muros das OM ou os
valores eminentemente militares.
Muito além, atacam a regularidade e a permanência das Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus
cidadãos, independentemente da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles.
A segurança da sociedade, direito fundamental de todos, é afetada se a saúde pública dos civis e dos
militares que compõem uma OM corre risco, surgindo o perigo abstrato contra os serviços prestados pelas
Forças Armadas ao País.
Dessa forma, a posse de drogas em OM, mesmo para uso pessoal, atinge concretamente o direito de todos
os brasileiros, que esperam a preservação do poderio da sua derradeira ferramenta de proteção.
Ressalta-se que o art. 290 do CPM convive harmonicamente com as normas garantidoras de direitos
fundamentais, exatamente porque o legislador optou por tutelar os meios integrantes da ultima ratio do
Estado.
Além disso, a presença de drogas atenta contra a segurança da própria OM.
Isso porque o sistema de defesa é embasado em apoio mútuo, no qual a integridade de um militar é
garantida pela assistência do companheiro.
A segurança coletiva, assim, funciona como uma corrente, cuja resistência é tão forte quanto o seu elo mais
fraco. A fragilidade de um elemento implica a debilitação de todo o organismo.
Existe uma estrutura milimetricamente planejada, a qual pressupõe que a higidez física e mental do soldado
jamais estará circunscrita aos seus interesses privados.
Não há qualquer dúvida de que o militar consumidor ou portador de drogas dentro do quartel gera riscos
elevados à defesa da OM.
Por fim, pode-se perceber que a nossa sociedade está temerosa sobre o seu futuro em face do perigo que
nos cerca, situação nefasta e alimentada por criminosos e pelos usuários contumazes de drogas.
No aspecto, quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade investiu pesadamente para lhe
defender, adentra a sua OM portando drogas, todas as defesas, disponíveis para reverter o destino que a
criminalidade deseja nos impor parecem falhar.
A considerar a crescente ameaça que os criminosos oferecem à sociedade e, num grau de ousadia cada vez
mais elevado, contra as Forças Armadas, a omissão do Poder Judiciário, como repressor geral e especial,
poderia significar o desmoronar paulatino de qualquer esperança de reação.
Assim, por todos os motivos expostos, conclui-se que o fato ocorrido foi típico, ilícito e culpável e merecedor
de sanção penal, devendo ser mantido o decreto condenatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:17:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2e3f87e
Ante o exposto, conheço da Apelação e nego provimento ao Recurso interposto pela Defesa, mantendo, na
íntegra, a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc38bd61
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000889-41.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: LUCAS GABRIEL VIEIRA SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pelos eminentes
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e CARLOS VUYK DE AQUINO, votei não conhecendo
da preliminar, suscitada de ofício pelo Ministro-Relator, de conversão do julgamento desta Apelação da
modalidade "Sessão Plenário Virtual" para a sistemática de "Videoconferência", em oposição aos demais
membros dessa Corte, que a indeferiam por não vislumbrar justa causa para embasar a medida, mantendo o
julgamento do feito, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), em patrocínio de LUCAS
GABRIEL VIEIRA SANTOS, ex-Sd EX, condenado à pena 1 (um) ano de reclusão como incurso no artigo 290 do
Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, conforme Sentença disponibilizada no dia 21/10/2020
(Eventos 92 e 93, Proc. nº 7000266-55.2019.7.05.0005).
PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A
SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA- CUMPRIMENTO DE DESPACHO DO RELATOR, SUBMETENDO A
MATÉRIA À DELIBERAÇÃO PLENÁRIA.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, enfrentando a Preliminar, suscitada de
ofício, em relação ao pedido de conversão do julgamento, previsto em sessão virtual, para videoconferência,
requerido pela Defensoria Pública da União (Evento 20), conforme Despacho proferido em 10/8/2021 (Evento
22).
4. Entendeu o eminente Relator que os "aspectos envolvidos no Recurso encontram-se suficientemente
maduros na compreensão do Tribunal.". E concluiu que o pedido seria analisado oportunamente, em sede de
Preliminar, por ocasião do julgamento do apelo, de acordo com a pauta disponibilizada.
5. Porém, abri a divergência por entender que o pleito não deveria ser analisado em sede de preliminar, como
será demonstrado a seguir.
6. Conforme se verifica nos autos, a Defesa não articulou pedido de preliminar de conversão do julgamento de
sessão virtual para sessão por videoconferência, mas formulou pedido autônomo, o qual, a meu sentir, deveria
ter sido decidido pelo Relator na forma da regulamentação em vigor, nos termos da Resolução nº 275, de 3 de
abril de 2020.
7. Aliás, a supracitada Resolução é muito clara ao dispor que as partes poderão pedir que o processo não seja
julgado em ambiente virtual e que, caso deferido, o processo será retirado de pauta. Para melhor situar a
presente pendência, o referido normativo cuida tanto da possibilidade de a sustentação oral ocorrer no
ambiente virtual, como por meio de videoconferência, in litteris:
RESOLUÇÃO Nº 275, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc38bd61
de julgamento virtuais na Justiça Militar da União.
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de
pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica
facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados
e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas
sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da demanda
terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la. (Grifos nossos).
8. Dessa maneira, fica evidente que a parte teria o direito de obter uma decisão monocrática deferitória ou
indeferitória, que pudesse viabilizar a interposição do recurso de agravo interno, sob pena de negativa da
entrega da prestação jurisdicional. Isso porque a renúncia do Relator em enfrentar a matéria, na
forma da legislação transcrita, significa suprimir provimento judicial esperado pela parte
postulante, sob o argumento de que a questão será analisada pelo Plenário em sede de preliminar,
quando, na verdade, sequer seria exigida a invocação do princípio da colegialidade, no caso
vertente. Vale dizer, não há qualquer justificativa para que a matéria seja afetada ao Plenário,
pois a pendência sobre se a sessão virtual será convertida em videoconferência não exige maiores
e intensos debates pelo colegiado, para que causa em exame se amadureça. Portanto, repiso que
essa iniciativa só pode ser entendida como forma de frustrar a possibilidade de a parte
interessada manejar o recurso de agravo interno, para impugnar a esperada decisão do Relator.
9 . Percebe-se, dessa forma, que a citada legislação produzida pela prórpia Corte e dirigida a seus
jurisdicionados, principalamente para os órgãos que desempenham funções essenciais à Justiça
(art. 127 e seguintes da Constituição Federal), por óbvio, está a sinalizar que o Relator deverá
decidir, de plano, sobre o deferimento ou não do mencionado pleito, sob pena de admitir que o
Tribunal mantenha em vigor um normativo, sem que seja conferida qualquer eficácia em relação às suas
respectivas disposições.
10. Dessa forma, a referida negativa de jurisdição não encontra amparo na lei, na doutrina e na jurisprudência,
além de causar perplexidade perante os operadores do direito que formulam requerimentos, acreditando que
se encontram em pleno vigor o art. 7º da Resolução nº 275, de 2020.
11. Ademais, é cediço que os processos são julgados, em regra, de maneira presencial e, embora o momento
seja extermamente delicado em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, o modelo mais próximo da
realidade seria justamente a sessão por videoconferência.
12. Assim, visando garantir aos apelantes o completo exercício do contarditório e da ampla defesa, entendo
que o Ministro-Relator, nos termos da Resolução nº 275 de 2020, deve apreciar o pedido de conversão da
sessão virtual para sessão por videoconferência, ao invés de convertê-lo em preliminar.
13. Porém, como a Defesa não impugnou a Decisão do Ministro-Relator, entendi que é o caso de não conhecer
a preliminar em questão.
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da preliminar trazida pelo Ministro-Relator, referente ao pedido
de conversão do julgamento da modalidade de sessão virtual para sessão por videoconferência, por falta de
amparo legal.
Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc38bd61
Revisor